Tribunal: TJMT
Processo: 1002475-04.2020.8.11.0009
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002475-04.2020.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DIEGO DUARTE PADOVAN - CPF: 061.315.081-35 (EMBARGANTE), JONNY MARQUES DA SILVA - CPF: 230.492.618-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (EMBARGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (EMBARGANTE), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), DIEGO DUARTE PADOVAN - CPF: 061.315.081-35 (EMBARGADO), JONNY MARQUES DA SILVA - CPF: 230.492.618-54 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002475-04.2020.8.11.0009

EMBARGANTE: VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

EMBARGADO: DIEGO DUARTE PADOVAN

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S/A contra acórdão que, ao julgar Agravo Interno, manteve decisão anterior de condenação por danos morais e estéticos decorrentes de acidente automobilístico causado por buraco na Rodovia MT-320. A embargante alega omissão quanto à identificação das provas do defeito na pista, à distribuição do ônus da prova e à análise de cláusula contratual sobre a fase de “Trabalhos Iniciais” da concessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes quanto à prova do nexo causal, à distribuição do ônus da prova e à aplicação do contrato de concessão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada todos os pontos suscitados, demonstrando que o acidente decorreu de omissão da concessionária em manter condições mínimas de segurança na via.

4.

A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, conforme o art. 37, § 6o, da CF/88, sendo desnecessária a produção de laudo técnico específico diante das provas fotográficas e testemunhais nos autos.

5.

A correta distribuição do ônus da prova foi observada, incumbindo à concessionária demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.

O contrato de concessão não afasta o dever da concessionária de garantir a segurança mínima dos usuários da via pública, ainda que em fase preliminar de execução contratual.

7.

Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de prova documental e testemunhal sobre o defeito na via pública afasta a alegação de omissão no acórdão quanto ao nexo causal.

2.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, independentemente da fase contratual em que se encontre.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nos termos restritos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 373, I, 932, IV e V, 1.022; Lei no 8.987/1995, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.622.314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 08.06.2020; TJMT, AC 1003771-50.2018.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 04.07.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002475-04.2020.8.11.0009

EMBARGANTE: VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

EMBARGADO: DIEGO DUARTE PADOVAN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S/A

contra acórdão proferido pela
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, no
Agravo Interno n° 1002475-04.2020.8.11.0009
, interposto por ela contra Diego
Duarte Padovan
, que negou provimento ao agravo, mantendo inalterada a decisão impugnada.

Em suas razões recursais,
o Embargante

alega que há omissão no acórdão embargado
quanto: (i) à ausência de identificação das provas que comprovem que o acidente ocorreu em decorrência de buraco na pista; (ii) à distribuição do ônus da prova, conforme art. 373, I, do CPC, sem haver inversão nos autos; e (iii) à aplicação do Contrato de Concessão, que estabelece que, à época do acidente, a embargante ainda se encontrava na Fase dos Trabalhos Iniciais, cujo prazo para execução dos reparos ainda não havia expirado.

Sustenta, ainda, que o acórdão deve explicitar os dispositivos contratuais aplicáveis e prequestionar os arts. 373, I, do CPC, 6o, VIII, do CDC e 1o da L. 8.987/1995, para fins de acesso à instância superior.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas, nos termos acima expostos.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 288400373), o Embargado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002475-04.2020.8.11.0009

EMBARGANTE: VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

EMBARGADO: DIEGO DUARTE PADOVAN

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
no
Agravo Interno n° 1002475-04.2020.8.11.0009
, interposto por ela contra Diego
Duarte Padovan
, negou provimento ao agravo.

Ab initio
, destaco que, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. ACIDENTE CAUSADO POR BURACO EM VIA PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S/A contra decisão monocrática proferida em apelação cível, que negou provimento ao seu recurso e deu parcial provimento ao recurso do autor, Diego Duarte Padovan, para majorar as indenizações por danos morais e estéticos decorrentes de acidente causado por buraco na pista da rodovia MT-320, sob concessão da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível o julgamento monocrático de recurso fundado em jurisprudência dominante; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva da concessionária pelo acidente ocorrido; e (iii) determinar se os valores das indenizações por danos morais e estéticos fixados são proporcionais e razoáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático é permitido quando fundado em jurisprudência dominante, conforme autoriza o art. 932, IV, do CPC e a Súmula 568 do STJ, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.

4.

A concessionária de rodovia, por prestar serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, bastando a comprovação do dano, do nexo causal e da ausência de causa excludente.

5.

Restou comprovado que o acidente ocorreu devido à má conservação da via pública, com omissão da concessionária na adoção de medidas preventivas adequadas.

6.

A alegação de que o contrato de concessão ainda previa “trabalhos iniciais” não exime a concessionária de garantir condições mínimas de segurança no trecho sob sua responsabilidade.

7.

As provas dos autos, inclusive as fotográficas, confirmam a existência de buraco no local do acidente, enquanto a concessionária não demonstrou a inexistência do defeito nem a adoção de providências eficazes.

8.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 30.000,00, e por danos estéticos, fixado em R$ 15.000,00, revela-se proporcional à gravidade das lesões, à idade da vítima (23 anos), e à extensão dos danos (perda de rim e cicatriz abdominal).

9.

Inexistindo vício na decisão monocrática e estando presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva, impõe-se a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É admissível o julgamento monocrático de recurso quando fundado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ.

2.

Concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados por má conservação da via, bastando a comprovação do dano, do nexo causal e da ausência de excludente de responsabilidade.

3.

A indenização por danos morais e estéticos deve observar a gravidade da lesão, a idade da vítima e o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, 932, IV e V, 141, 492, 85, § 11; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 11.960/2009; Lei Estadual/MT no 8.264/2004, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.622.314/SE, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 08.06.2020, DJe 12.06.2020; TJMG, Ap. Cív. 1.0647.15.011615-8/001, Rel. Des.
Evangelina
Castilho Duarte, j. 16.02.2017; TJMT, AC 1003771-50.2018.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 04.07.2023.

Em suas razões recursais, a Embargante
aponta que há omissão no acórdão quanto: (i) à indicação das provas que demonstram que o acidente decorreu de buraco na pista; (ii) à correta distribuição do ônus da prova, conforme art. 373, I, do CPC, sem inversão nos autos; e (iii) à aplicação do Contrato de Concessão, que, à época do fato, ainda previa a fase dos Trabalhos Iniciais, cujo prazo não havia expirado.

A irresignação manifestada pela Embargante não merece prosperar, pelos fundamentos que a seguir se delineiam com precisão.

Isso porque, o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos necessários à resolução da controvérsia. Constatou-se, com base nos elementos constantes dos autos, que o acidente ocorreu em trecho rodoviário sob responsabilidade da concessionária, sendo desnecessária a indicação de laudo técnico específico do buraco, dada a presunção de responsabilidade objetiva imposta à concessionária de serviço público, quando não demonstrada a adoção de medidas eficazes de fiscalização e reparo da via.

Além disso, restou consignado no acórdão impugnado de que a responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme disposto no art. 37, §6o, da CF/88, ou seja, basta que seja comprovada a existência do dano e o nexo causal com a má conservação da rodovia. A decisão embargada tratou da questão da responsabilidade, e foi explícita sobre a prova de que o acidente foi causado pela falta de conservação, o que não configura uma omissão que precisa ser sanada.

Desse modo, as provas constantes nos autos corroboram de forma inequívoca a omissão da parte requerida. Destacam-se, especialmente:

O vídeo anexado sob o ID 24733159, as fotografias constantes no processo, que além de comprovarem o estado da via, demonstram que o trecho em questão foi posteriormente recapeado pela própria Embargante, ou seja, após 01 (um) mês do acidente, o que reforça o reconhecimento tácito do defeito na pista;

A Declaração de Atendimento de Ocorrência no 037/SOP/12a CIBM/2020, emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar, que atesta de forma clara que o acidente ocorreu na Rodovia MT-320, nas proximidades do Curtume, local do acidente.

Os documentos médicos, que atestam os severos danos físicos suportados pela vítima, incluindo a perda de um rim e uma cicatriz extensa no abdômen, em decorrência direta do acidente.

Além disso, a distribuição do ônus da prova foi corretamente observada. Conforme consignado, competia à embargante demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a presença de excludente de responsabilidade, o que não se evidenciou no caso. Ressalte-se que não houve inversão do ônus da prova, tampouco desrespeito ao disposto no art. 373, I, do CPC.

Quanto à alegada ausência de responsabilidade devido à fase contratual denominada "Trabalhos Iniciais", o acórdão esclareceu que o dever de assegurar a segurança mínima no tráfego viário não se suspende pelo simples decurso dessa fase. Pelo contrário, mesmo durante os trabalhos preliminares, a concessionária tem a obrigação de adotar medidas emergenciais para prevenir danos aos usuários da via.

Em relação ao prazo contratual, a embargante tem razão ao afirmar que se encontrava na fase dos "trabalhos iniciais" da concessão. No entanto, isso não a exime de sua responsabilidade pela segurança mínima da via, conforme estabelecido pela Lei 8.987/1995, que determina a garantia da segurança no trecho concedido, independentemente da fase contratual em que se encontre a concessão.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos embargos de declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025